Tribunal: TJSP
Processo: 0002873-96.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002873-96.2017.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante FLAVIO
ANTONIO VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002873-96.2017.8.26.0318 -Voto no 24.396
2
Apelação Criminal no 0002873-96.2017.8.26.0318
Apelante: Flavio Antonio Vieira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Leme
Voto no 24.396 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 176/183, cujo relatório se adota,
FLÁVIO ANTÔNIO VIEIRA foi condenado por infração ao art. 180, “caput”, do
CP, ao cumprimento de um (01) ano e dois (02) meses de reclusão e pagamento de
onze (11) dias-multa, no piso, e também, por infringir o art. 311 do CTB, a sete (07)
meses de detenção, sanções a serem cumpridas no regime inicial semiaberto.
Deferido o apelo em liberdade.
Sua defesa recorreu e sustenta que não existem provas
suficientes para a manutenção de ambas as condenações (fls. 213/219).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 234/236).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 13 de março
de 2017, no cruzamento da Rua Francisco Mascarim com a rua Francisco Medeiros,
Jd. Novo Horizonte, cidade de Leme, FLÁVIO ANTÔNIO VIEIRA recebeu e
conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em
um veículo da marca Renault/Sandero STW, placas FFQ 1450, ano 2012, cor prata,
avaliado em R$ 29.681,00, pertencente à vítima Debora Suellen da Rocha
Mendonça, vítima de roubo em 19/01/2017, conforme boletim de ocorrência de fls.
25/27. Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado
trafegou em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas,
estações de embarque e desembarque de passageiros e, ainda, onde havia grande
movimentação e concentração de pessoas, gerando perigo de dano.
Com efeito.
Na fase policial o acusado permaneceu em silêncio (cf.
fls. 75). Em juízo, disse que não sabia que o veículo era produto de ilícito. Havia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002873-96.2017.8.26.0318 -Voto no 24.396
3
comprado o automóvel de terceira pessoa, através de um anúncio na internet, a qual
não soube identificar. Negou ter fugido da polícia. Esclareceu que estava na
companhia de uma moça e o veículo parou por falta de combustível. Saiu para
comprar combustível e ao retornar o automóvel não estava no local onde o havia
deixado. Ligou para a moça que o acompanhava e uma amiga dela atendeu dizendo
que ela estava na delegacia e o veículo ocupado por ambos era produto de roubo
(interrogatório gravado em CD).
Edmilson Pereira de Godoy, guarda municipal, em
juízo, narrou que no dia dos fatos recebeu solicitação de apoio, via rádio, pois
policiais civis estavam perseguindo um veículo Renault Sandero, produto de ilícito.
Em apoio aos policiais, deparou-se com o automóvel abandonado e no seu interior
encontraram uma CNH em nome do acusado. Na ocasião os investigadores
informaram que na companhia do acusado havia uma moça, cujas características
foram repassadas. Em diligência pelo bairro, ele e sua equipe viram o acusado, já
conhecido dos meios policiais, ingressando em uma casa, mas não conseguiram detê-
lo. Em continuação à diligência localizaram, em uma das ruas, a mulher que
acompanhava o acusado. Ela foi, então, conduzida até a delegacia e reconheceu, por
foto, o acusado como o condutor do veículo, dizendo, ainda, que não sabia que o
automóvel era produto de origem ilícita (cf. depoimento gravado em CD).
Taís Camila Barbuglio, ouvida em juízo, disse ter
conhecido o acusado alguns dias antes dos fatos, em um bar. Ele identificou-se pelo
prenome de Anderson. No dia dos fatos ele a convidou para “dar uma volta”.
Embarcou no veículo dele e durante o percurso a polícia “deu ordem de parada”,
mas ele não obedeceu. Ficou evidente que Flávio estava fugindo, pois conduziu o
veículo em alta velocidade pelas ruas da cidade. Em dado momento, Flávio parou o
automóvel, em frente a uma escola, “e saiu andando” (cf. depoimento gravado em
CD).
O policial civil Sérgio Luís Francatto, ouvido somente
na fase policial, disse que juntamente com o policial João Luiz Gonçalves Freire e o
guarda municipal Cerbi, durante patrulhamento em local já conhecido como ponto
de venda de drogas, avistou um veículo Sandero, cor prata, em atitude suspeita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002873-96.2017.8.26.0318 -Voto no 24.396
4
Após sinalizar para que o referido automóvel parasse, o condutor empreendeu fuga
em alta velocidade pelas ruas do bairro, não respeitando as sinalizações de trânsito.
Após perdê-lo de vista, voltou a encontra o automóvel, já abandonado. No seu
interior encontrou uma CNH em nome do acusado. Detalhou que o condutor estava
acompanhado de uma mulher, que foi localizada por uma guarnição da guarda
municipal, identificada como Tais Camilla Barbuglio, a qual disse não saber que o
veículo fosse de origem ilícita e o condutor, identificado como sendo o acusado,
disse a ela que se chamava Anderson, o qual a havia convidado para “fumar um
baseado” (cf. fls. 58).
Por sua vez, o policial João Luiz Gonçalves Freira,
apesar de ter constado na sentença que foi ouvido em juízo, depôs somente na
polícia, corroborou as declarações de seu colega de corporação, o policial Sérgio
Luís (cf. depoimento gravado em CD).
Nesse contexto, não obstante o acusado tivesse negado
os crimes, a prova acusatória, amealhada nas duas fases da persecução penal,
revelou que ele tinha ciência da origem ilícita do veículo que conduzia, tanto que ao
receber sinal de parada, emitido pela polícia, empreendeu fuga.
Além disso, não trouxe aos autos qualquer documento
que provasse a aquisição de veículo de boa-fé ou, ainda, informado a identificação
do suposto vendedor.
Outrossim, os relatos dos policiais civis também deram
conta de que Flávio trafegou com o veículo, durante a fuga, em velocidade
incompatível com a segurança, desrespeitando, inclusive, sinal de parada, gerando
perigo de dano.
Destarte, a condenação pelo delito de receptação (art.
180, “caput”, do CP) e direção perigosa (art. 311 do CTB) deve ser mantida.
Em relação às penas.
A base de ambos os delitos, receptação e direção
perigosa, foi fixada no mínimo legal, ou seja, um (01) ano de reclusão e seis (06)
meses de detenção, respectivamente.
Na segunda fase, o acusado foi apontado como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002873-96.2017.8.26.0318 -Voto no 24.396
5
reincidente, incidindo aumento, correto, pois usual, na fração de um sexto (1/6). Tal
condição, devidamente configurada, foi extraída da certidão criminal de fls. 145/148
(condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado para o MP em
28/11/2012 e para o acusado em 14/02/2013, com pena cumprida em 19/07/2017).
Na última etapa, ausentes causas de aumento e/ou
diminuição, a sanção pelo crime de receptação concretizou-se em um (01) ano e dois
(02) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa, no piso, e a pena pelo
crime de direção perigosa em sete (07) meses de detenção.
O regime semiaberto foi fixado considerando-se a
reincidência do acusado, não comportando alteração, circunstância que também
inviabilizou, vale dizer, corretamente, a aplicação de substitutivos penais.
POSTO ISSO, PELO MEU VOTO, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator